Tribunal: TCU
Processo: 023.723/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8184/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 023.723/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cartegiano de Freitas da Silva (XXX.439.503-XX); Diego Rafael da Silva (XXX.037.688-XX); Jamille Agatha Almeida Cruz de Paula (XXX.635.978-XX); Jorge Santos Amaral (XXX.325.498-XX); Sebastiao do Nascimento Andrade (XXX.094.538-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.